Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Realizada a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é ônus do credor promover as diligências para fornecer o endereço do executado, colaborando com o juízo, com as informações necessárias para a efetivação da citação, que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é requisito indissociável da petição inicial, para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. Verificado que o exequente, devidamente intimado, deixou de indicar endereço válido para citação, não pode o processo ficar indefinidamente paralisado sem que seja aperfeiçoada a relação processual, o que autoriza a extinção do processo, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
3. Na hipótese, a extinção do processo prescinde da intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de abandono da causa, consoante inciso III, do art. 485, do CPC, mas de ausência de citação da parte ré, ônus da parte autora, para o aperfeiçoamento da relação processual.
4. Recurso conhecido e não provido.